Tribunal: TJMT
Processo: 1022429-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1022429-63.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Embargante: Francis Mauro da Silva Oliveira
Embargado: Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por Francis Mauro da Silva Oliveira contra decisão monocrática por mim proferida no mandado de segurança n. 1022429-63.2020.8.11.0000, em que reconheci a incompetência deste Sodalício para julgar a mencionada ação constitucional, impetrada em face de acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial, bem como determinei, por consequência, a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, conservando, todavia, os efeitos dos atos decisórios já proferidos até ulterior reapreciação pelo Juízo competente (art. 64, § 4o, do CPC/2015).
Inconformado, aponta o embargante a existência de erro material na citada decisão, ao argumento de que, conquanto tenha sido mencionada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por este relator convocado, ainda seria cabível a impetração de mandado de segurança ao Tribunal de Justiça para o controle, em situações excepcionais, de decisões teratológicas provenientes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 17-B, inciso I, alínea “b”, parte final, do Regimento Interno do TJ/MT, como se verifica, a seu sentir, no caso em tela.
Assim, requer sejam os aclaratórios providos para sanar o ponto mencionado, a fim de viabilizar o respectivo julgamento do feito por esta Corte de Justiça.
Não houve manifestação da parte contrária.
É o relatório.
Certificada a tempestividade (id. 78649470), passo ao julgamento monocrático dos presentes embargos, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC.
Conforme relatado, aponta o embargante a existência de erro material na citada decisão, ao argumento de que, conquanto tenha sido mencionada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por este relator convocado, ainda seria cabível a impetração de mandado de segurança ao Tribunal de Justiça para o controle, em situações excepcionais, de decisões teratológicas provenientes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 17-B, inciso I, alínea “b”, parte final, do Regimento Interno do TJ/MT, como se verifica, a seu sentir, no caso em tela.
A despeito da insurgência recursal, tenho que não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.
Evidencia-se da leitura do referido artigo que o recurso de embargos de declaração é cabível tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais. Assim, por consectário lógico, ausentes quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos aclaratórios é de rigor.
Pois bem. Após detida análise dos fundamentos da decisão impugnada, tenho que o embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada e decidida, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na presente via.
Isso porque, a decisão por mim proferida ao id. 76730995 expressamente consignou que, a despeito de previsão regimental, alinhar-me-ia ao entendimento jurisprudencial e à Súmula no 376 consagrados pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabelecem, em síntese, que competirá à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial, ressalvadas apenas as hipóteses que visem assegurar a competência do Juizado.
Confira-se no ponto:
“(...) A despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante e da decisão liminar por mim dantes proferida, revejo meu posicionamento anterior, ao vislumbrar a impossibilidade de conhecimento da presente ação constitucional, visto que a competência desta Corte para analisar mandado de segurança contra ato da Turma Recursal se limita, segundo entendimento jurisprudencial consagrado no Superior Tribunal de Justiça, apenas aos casos para assegurar a competência do Juizado.
Confira-se:
‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZADO ESPECIAL. SUPOSTA DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 376 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior dispõe que "a impetração de writ perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula n. 376/STJ, os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial" (RMS 48.413/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 6/6/2019).
2. A utilização do presente remédio constitucional como sucedâneo recursal é descabida, nos termos da jurisprudência do STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS 63.487/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020)’
‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.
1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)’
Similar compreensão também se observa nesta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:
‘AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno.
2. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência.
3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).
4. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1002835-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)’
‘AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE ATUA NA TURMA RECURSAL ÚNICA – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal cabe à Turma Recursal dos Juizados Especiais o julgamento do mandado de segurança impetrado contra seus próprios atos e decisões.
(N.U 0104192-16.2014.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2014, Publicado no DJE 28/08/2014)’
Ainda, dispõe a Súmula no 376 do STJ que ‘compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial’.
Sob essa linha de intelecção e, em detido exame aos elementos coligidos, nota-se que o caso em tela não versa sobre competência, não sendo plausível, por isso, que esta Corte de Justiça julgue o writ contra a decisão da Turma Recursal.
Assim, tem-se que a competência originária para conhecer e julgar a presente ação constitucional é da respectiva Turma Recursal (...)” (sic).
Nessa linha, considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado contra ato praticado pela Turma Recursal do Juizado Especial em processo, cujo julgamento não está relacionado à competência, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática que determinou a sua redistribuição para Turma Recursal Única do Juizado Especial, inexistindo, pois, erro material/premissas equivocadas a serem sanadas na espécie.
A propósito, acerca da pretendida rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, confira-se o posicionamento desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO -EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.
Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 1015111-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
2- Não foi evidenciado qualquer omissão e contradição no Acórdão objurgado, visando os embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.
3- O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
(N.U 1011424-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)”
Ante o exposto, monocraticamente (art. 1.024, § 2o, do CPC), rejeito os embargos de declaração opostos por Francis Mauro da Silva Oliveira.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado